Tribunal: TJPA
Processo: 0000183-26.2020.8.14.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000183-26.2020.8.14.0059

RECORRENTE: CHARLES GONCALVES SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA DE FORMA INCONTESTE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. MANUTENÇÃO DA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por
Charles Gonçalves Santos
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do
art. 121, caput, do Código Penal
(homicídio simples), em razão de suposto golpe de arma branca desferido contra
Eduardo José Barbosa Filho
, resultando em sua morte.

A defesa pleiteia, preliminarmente, a fixação de honorários em favor do
Fundo Estadual de Manutenção da DPE-PA
, e, no mérito, a
impronúncia
do réu, sob alegação de
insuficiência probatória
e aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a fixação de honorários em favor do Fundo Estadual de Manutenção da DPE-PA, nos termos do art. 263, parágrafo único, do CPP; e
(ii) estabelecer se há provas suficientes de materialidade e indícios de autoria a justificar a manutenção da decisão de pronúncia, considerando a alegada excludente de ilicitude (legítima defesa).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários à Defensoria Pública é cabível quando o réu não é reconhecido como hipossuficiente e o órgão atua por designação judicial, devendo o valor ser arbitrado pelo juízo de origem em favor do Fundo Estadual, conforme o art. 263, parágrafo único, do CPP.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da
materialidade do fato
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, nos termos do
art. 413 do CPP
.

A
materialidade delitiva
encontra-se comprovada pelo
Laudo de Exame Necroscópico
, que atestou a morte da vítima por ferimento de arma branca.

Os
indícios de autoria
são suficientes, uma vez que o próprio recorrente confessou sua participação no evento, ainda que sob a alegação de acidente ou legítima defesa, configurando
confissão qualificada
, elemento apto a sustentar a pronúncia.

A alegação de
legítima defesa
não foi demonstrada de forma inconteste, o que afasta a hipótese de
absolvição sumária
, prevista no
art. 415, IV, do CPP
. Persistindo dúvida sobre a ocorrência da excludente, aplica-se o
princípio do
in dubio pro societate
, remetendo-se a apreciação dos fatos ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do
art. 5º, XXXVIII, da CF/1988
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a fixação de honorários em favor do Fundo Estadual de Manutenção da DPE-PA quando a Defensoria Pública atua por designação judicial e o réu não é considerado pobre na acepção legal.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando certeza quanto à autoria ou à inexistência de excludente.

Não demonstrada de forma inequívoca a legítima defesa, deve prevalecer, nesta fase, o princípio do
in dubio pro societate
, submetendo-se o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 263, parágrafo único; 413; 415, IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
2ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na conformidade do voto do relator, para
MANTER A DECISÃO DE PRONÚNCIA
.

Belém/PA, assinado e datado pelo sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por CHARLES GONCALVES SANTOS, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a Decisão de Pronúncia (ID. 25712878) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o recorrente como incurso nas sanções do Art. 121,
caput
, do Código Penal (Homicídio Simples).

Consta da denúncia que, em 25 de outubro de 2019, o denunciado e a vítima, Eduardo José Barbosa Filho, estavam em via pública e, após um desentendimento, o denunciado desferiu um golpe de arma branca, atingindo o baixo-ventre da vítima, que veio a óbito. A materialidade do delito foi comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito/Necroscópico.

Em depoimento policial, o denunciado alegou ter sido abordado pela vítima (que estaria embriagada e proferindo ameaças), a qual teria pegado um pedaço de madeira para atingi-lo. O denunciado admitiu que a faca era sua, mas que a vítima teria caído e se lesionado com ela. Embora a defesa posteriormente tenha sustentado que o réu negou a autoria delitiva, a versão apresentada na fase inquisitorial configura uma
confissão qualificada
do envolvimento no evento fático, mediante a alegação de legítima defesa ou acidente provocado pela vítima.

Após a instrução processual, na qual foi ouvida uma testemunha que apenas ouviu dizer sobre os fatos (João Pereira Figueiredo), o Juízo
a quo
proferiu decisão de pronúncia em 15 de setembro de 2023, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, por entender que havia
indícios suficientes de autoria
e que a tese de excludente de ilicitude não estava demonstrada de forma inconteste, aplicando o princípio do
in dubio pro societate
.

A Defesa, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pleiteando, preliminarmente, a
fixação de honorários
em favor do Fundo Estadual de Manutenção da DPE-PA. No
mérito
, requer a
reforma da sentença de pronúncia para que o réu seja impronunciado
, baseada na insuficiência probatória e aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público de 1º grau, em Contrarrazões, pugnou pelo
NÃO PROVIMENTO
do RESE, alegando que há indícios suficientes de autoria e que, havendo dúvida sobre a excludente, deve prevalecer o
in dubio pro societate
.

Em juízo de retratação, o Juízo
a quo

manteve a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça Criminal (ID. 26223295), manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
do recurso, para que a decisão de pronúncia fosse desconstituída, sob o argumento de que a única prova colhida em juízo era de "ouvir dizer" (hearsay) e, portanto, insuficiente para embasar a pronúncia.

É o relatório.

VOTO

I - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa.

II - DA QUESTÃO PRELIMINAR (FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS)

A Defensoria Pública pugna, preliminarmente, pela fixação de honorários em favor do Fundo Estadual de Manutenção da DPE-PA, a serem pagos pelo recorrente, sob o argumento de que ele não seria hipossuficiente. O pleito baseia-se no Art. 263, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que estabelece a obrigatoriedade de pagamento de honorários pelo acusado não pobre ao defensor dativo arbitrado pelo juiz.

Considerando que a Defensoria Pública assumiu o patrocínio da causa por determinação judicial, após a inércia do advogado constituído, acolho o pedido preliminar para que, em caso de eventual condenação, o Juízo de origem arbitre honorários a serem arcados pelo réu CHARLES GONCALVES SANTOS em favor do Fundo Estadual de Manutenção da DPE-PA.

III - DO MÉRITO RECURSAL: DA TESE DE IMPRONÚNCIA E LEGÍTIMA DEFESA

O cerne do recurso defensivo é a alegação de insuficiência de provas de autoria para a pronúncia, devendo o réu ser impronunciado.

A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento do juiz sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A
materialidade
do crime de homicídio é certa, comprovada pelo Laudo de Exame Necroscópico, que atestou a morte da vítima devido a ferimento de arma branca na região do baixo-ventre.

Quanto aos
indícios de autoria
, diferentemente do alegado, os autos contêm elementos que ultrapassam a mera prova de "ouvir dizer". O próprio recorrente, CHARLES GONCALVES SANTOS,
admitiu o fato
em depoimento na fase de inquérito, embora tenha apresentado uma versão na qual alegou que o ferimento fatal teria ocorrido de forma acidental, ao cair a vítima sobre a faca que ele possuía, no contexto de uma abordagem agressiva da vítima.

Esta
confissão qualificada
(admitir o fato, mas alegar excludente) é um forte indício de autoria, sendo suficiente para afastar a impronúncia.

Da Excludente de Ilicitude (Legítima Defesa):

A Defesa busca, implicitamente, o reconhecimento de uma excludente de ilicitude (legítima defesa, ou a ausência de
animus necandi
) que conduziria à absolvição sumária ou à desclassificação.

Conforme o Art. 415 do Código de Processo Penal, a absolvição sumária só é possível quando provada a causa de exclusão do crime de forma
inconteste
. Na fase de pronúncia, se houver
dúvida razoável
sobre a incidência da excludente, a matéria deve ser submetida ao
Tribunal do Júri
, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (Art. 5º, XXXVIII, da CF).

No presente caso o réu admitiu envolvimento e posse da arma, mas alegou uma dinâmica de excludente/acidente.

A versão do réu, que aponta para uma fatalidade envolvendo a faca que ele portava,
não é a única
verdade possível nos autos e não está incontestavelmente provada. A existência de uma
dúvida
sobre a moderação dos meios ou sobre a real ocorrência da legítima defesa impede o acolhimento da tese defensiva nesta fase.

Prevalece, nesta fase processual, o princípio do
in dubio pro societate
. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, e existindo controvérsia sobre a incidência de uma excludente de ilicitude, cabe aos jurados, por força de sua soberania, decidir sobre a conduta do acusado.

Portanto, a decisão de pronúncia deve ser mantida.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público de 1º grau:

CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito;

NEGO-LHE PROVIMENTO
para
MANTER INTEGRALMENTE A DECISÃO DE PRONÚNCIA
que submete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri;

ACOLHO
o pedido preliminar da Defensoria Pública para determinar ao Juízo
a quo
que, caso o réu CHARLES GONCALVES SANTOS não seja considerado pobre na acepção legal (Art. 263, parágrafo único, do CPP),
arbitre honorários
em favor do Fundo Estadual de Manutenção da DPE-PA.

É o voto.

Belém/PA, assinado e datado pelo sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/12/2025